Tribunal: TJBA
Processo: 8124858-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124858-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LISIANE DOS SANTOS MORAIS Advogado(s): ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E DEMORA EXCESSIVA NA REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de companhia aérea, em razão de cancelamento de voo e demora superior a nove horas para reacomodação, com alegações de falha na assistência e tratamento desrespeitoso. 2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, com base no entendimento de cumprimento do dever de assistência e ausência de comprovação de abalo extraordinário. 3. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados. 4. Apelação interposta, com alegações de omissão na análise de provas relevantes (vídeos e dados da ANAC), inadequação da assistência prestada e defesa da configuração do dano moral in re ipsa. 5. Apresentação de contrarrazões pela companhia aérea, com preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, posteriormente afastada em decisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade recursal; b) saber se a situação narrada e as provas apresentadas configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto demonstrado confronto específico com os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 8. Reconhecida a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, conforme arts. 2º, 3º e 14 do CDC. 9. Ausência de comprovação da alegada força maior pela ré, sendo desconstituída por prova documental juntada pela própria autora, notadamente relatórios da ANAC. 10. Reconhecido o fortuito interno como evento previsível da atividade empresarial. 11. Constatada falha grave na prestação do serviço diante da longa espera, falta de informações adequadas, proposta de reacomodação inadequada e ausência de acolhimento às condições da consumidora. 12. Reconhecimento da aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor. 13. Dano moral caracterizado como presumido (in re ipsa), em decorrência da intensidade da violação aos direitos da personalidade. 14. Valor fixado em R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos. 15. Reforma da sentença para julgar procedente a demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação de indenização e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 17. Inversão do ônus da sucumbência, fixando honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: “Configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais o cancelamento de voo sem assistência eficaz e com reacomodação desproporcional, especialmente quando demonstrado o descumprimento dos deveres legais e contratuais da companhia aérea e desconsideradas provas relevantes constantes dos autos. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), cabendo reparação com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.” Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º e 14 Código de Processo Civil: arts. 1.010, II e III; 85, §2º; 926; 1.026, §2º Súmula 362 do STJ Jurisprudência relevante citada - Apelação: 8001319-37.2022.8.05.0079, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 17/07/2024 TJ-BA - Apelação: 8001479-89.2021.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJe 17/04/2024 TJ-BA - Apelação: 8019854-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 03/04/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000095-17.2018.8.05.0043 em que figuram como Apelante LISIANE DOS SANTOS MORAIS e apelado VRG LINHAS AEREAS S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora